Tribunal: TJDFT
Processo: 0013350-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013350-93.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCAS DA SILVA BARBOSA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DECISÃO A respeito dos pedidos de ID ́s 24496854/24496857 e ID 24497863 há que se esclarecer sobre cada pedido. a) Sobre a manifestação quanto ao acordo direto esta deveria ter sido formulada junto ao Distrito Federal e no período estipulado pelo edital de convocação. Assim, nada a prover quanto ao pedido de pagamento pelo deságio do precatório. b) Já com relação ao pedido da posição da ordem cronológica há informação que ainda está pendente de pagamento, ocupa a posição no 21.982 e que inexiste previsão para liberação do crédito. Acrescente-se que não houve, até a presente data, nenhum pagamento nos autos do presente precatório. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto